Tribunal: TJMT
Processo: 1011852-77.2021.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011852-77.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALTER MARQUES DA SILVA - CPF: 845.229.503-06 (APELANTE), ADRIANA BUOZI - CPF: 930.798.501-49 (ADVOGADO), UNIFG FACULDADES LTDA - CNPJ: 13.043.934/0001-52 (APELADO), DIEGO ROVEA SOARES - CPF: 006.996.190-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESSA, PROVEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO – PÓS GRADUAÇÃO – CARGA HORÁRIA EXTRACURRICULAR – ESTÁGIO SUPERVISIONADO – REPROVAÇÃO – DETERMINAR O RECEBIMENTO DAS HORAS COMPLEMENTARES OU COMPELIR A ACEITAÇÃO DE OUTRO ESTÁGIO – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
NO PRESENTE FEITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
.

Na exordial, o pedido do autor consistia somente na obrigação de expedir o documento de conclusão, desse modo, em relação a determinação de aceitação de horas já entregues ou outro estágio o Tribunal
ad quem
não pode conhecer de matérias não suscitadas em primeiro grau no presente feito, sob pena de supressão de instância.

A análise da grade curricular e das horas complementares é prerrogativa da instituição de ensino, que possui autonomia didático-científica.

Com efeito, se houve a reprovação do autor em relação ao estágio supervisionado, não há falha na prestação de serviço ou irregularidade na negativa de expedição do diploma.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausentes estes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VALTER MARQUES DA SILVA
, visando reformar a sentença, de Id. n.º 165576756, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização n.º 1011852-77.2021.8.11.0004, ajuizada em face de
UNIFG FACULDADES LTDA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Em suas razões, de Id. n.º 165576757, o apelante sustenta que cursou junto a instituição de ensino apelada, pós-graduação em Ginecologia e Obstetrícia, que o curso se encerrou em agosto de 2021, após 19 meses e 11 dias. Assevera que quitou todos os débitos, cujo montante soma o total de R$30.000,00 (trinta mil reais), que assistiu todo o conteúdo e fez todas as resenhas que lhe garantiriam aprovação, e finalmente o certificado.

Pontua que as últimas resenhas apresentadas tiveram um atraso de correção de 12 meses. Aduz que, passados 4 meses após o término do curso, não obtendo mais nenhuma resposta da instituição e inclusive acreditando ter caído em um golpe, se viu sem alternativa, e pediu socorro ao judiciário.

Afirma que demonstrou, em sede de impugnação, que entre o contrato firmado em Janeiro/2020 e a entrega de todas as resenhas, ou seja, o final do curso, em Agosto/2021, comprovados por meio de e-mails, o curso sequer teve a duração do tempo exigido pela apelada, de 24 meses, para a realização do estágio.

Questiona o fato de a instituição de ensino exigir estágio com duração de 24 meses quando nem o curso completo tem esse período. Afirma que a instituição de ensino vendeu um serviço que não poderia entregar, o que lhe acarretou prejuízos de ordem moral.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, determinar o recebimento das horas cumpridas no estágio já apresentado, com a expedição do certificado de conclusão de curso, alternativamente, pede que a apelada seja compelida a aceitar outro relatório de estágio para complementar o tempo que falta, pelo prazo de 1 ano a partir da sentença. Pede, ainda, a condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por dano moral.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.º 165576762.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que o autor/apelante ajuizou a presente demanda alegando, em síntese, ter sido aluno da ré/apelada, de pós-graduação em Ginecologia e Obstetrícia, que houve demora excessiva em relação à análise de suas atividades e até o momento não foi emitido o certificado de conclusão de curso, o que lhe causou prejuízo passível de reparação.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos e em face desse
decisum
insurge-se o recorrente pedindo a sua reforma.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a parte apelante, na presente demanda, em nenhum momento requereu que a apelada fosse compelida a aceitar as horas de estágio supervisionado.

Na exordial o pedido foi o seguinte:

“a. Seja concedida liminarmente a tutela de urgência requerida, para o fim de que se intime as Demandadas a
entregarem o diploma de especialista em Ginecologia e obstetrícia, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
fixando-se astreintes para o caso de descumprimento em importe mínimo de R$.1.000,00 (mil reais) por dia de inadimplência;

[...]c. Seja, em análise meritória definitiva, ratificada a obrigação de fazer requerida em sede de tutela provisória;

d. Sejam as Requeridas condenadas ao pagamento de indenização pelos
danos morais
experimentados pelo Autor em importe não inferior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescidos de juros e correção monetária a contar da data do efetivo evento danoso”

Vê-se, portanto, que a pretensão consistia na expedição de certificado de conclusão de curso e condenação ao pagamento de dano moral.

Nas razões do apelo, os pedidos são diversos, senão vejamos:

“A- O recebimento do presente recurso E PROVIDO para reformar a sentença,
ordenando que a Apelada emita o certificado de conclusão do curso com a inclusão das horas cumpridas em estágio (3600h).

B- Alternativamente, seja a Apelada
compelida a aceitar outro relatório de estágio, complementar ao outro, com o tempo faltante,
ainda que não seja concomitante ao tempo cursado, pelo prazo de até 1 ano a partir da sentença.

C- Seja reconhecido os danos morais, face a má prestação dos serviços e ao desvio do tempo útil do Apelante, assim como, pela perda de oportunidades de trabalho, nos termos da inicial.”

Trata-se, dessa maneira, de questão nova, diferente daquela formulada em primeiro grau tanto que, por conseguinte, ali não foi objeto de discussão, restando configurada a inovação recursal.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40ª edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o Tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28ª ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Dessa feita, não tendo sido arguida no juízo de origem a possibilidade de compelir a instituição de ensino a aceitar as horas do estágio supervisionado já realizado ou de outro, não se revela prudente o seu exame neste momento, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e indesejável supressão de instância.

Em relação ao pedido de indenização por dano moral, a meu ver, este não merece amparo. Isso porque a apelada refutou as alegações do autor aduzindo que o certificado não foi entregue ao autor em razão do não preenchimento dos requisitos necessários, pois houve o descumprimento em relação às 3.600 horas de estágio com duração de 24 meses.

No caso, o autor, realizou 3.648 horas de estágio no período de 20.01.2020 a 01.02.2021 (13 meses), em desacordo com a orientação. Para comprovar suas alegações, a apelada juntou os documentos de Id. n.º 165577191 a 165577198 - Pág. 9.

A análise da grade curricular e das horas complementares é prerrogativa da instituição de ensino, que possui autonomia didático-científica.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRECLUSÃO - APROVAÇÃO EM DISCIPLINA DE PRÁTICA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS - AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA CONFERIDA ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO - INTELIGÊNCIA DO ART. 207, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. - Considerando que o pedido de justiça gratuita foi deferido antes da citação da ré, não tendo a mesma apresentado qualquer impugnação em sede de contestação, não se admite que esta se insurja contra a concessão do referido benefício em sede de contrarrazões, considerando a preclusão da matéria - Descabe ao estado-juiz substituir a atuação técnico-científica da universidade para adentrar no mérito quanto aos requisitos para a aprovação na disciplina de estágio curricular, restando apenas ao judiciário examinar se aqueles foram formalmente atendidos, o que não restou comprovado, nos termos do art. 373, I, do CPC.”
(TJ-MG - AC: 10000200314326001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 18/05/0020, Data de Publicação: 17/06/2020)

Para evitar tautologia, colaciono trecho pertinente da sentença,
in verbis
:

“Sem delongas, a questão controvertida cinge-se em estabelecer se a negativa da demandada em expedir o diploma de conclusão do curso afigura-se escorreita e, na hipótese negativa, apurar a existência de eventuais danos morais indenizáveis.

Em conformidade com o artigo 207, caput, da Constituição Federal,
"as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão"

[...]

Assim, de acordo com a norma, não se pode relegar ao oblívio que a emissão do diploma de conclusão pressupõe a completa execução das atividades (ordinárias e complementares) previstas na grade curricular do respectivo curso.

Desse modo,
não obstante seja lícito reconhecer, ante os documentos juntados, que a autor cumpriu com o pagamento do curso na integralidade, bem como que os módulos e resenhas foram cursados/entregues, não consta qualquer menção ou comprovante na documentação apresentada pelo autor acerca do estágio supervisionado.

E tal estágio, conforme documento apresentado pela ré, deveria ser cursado pelo período de 02 anos a a carga horária de 3.600h. Ou seja, mesmo que fosse cursada a quantidade de horas, deveria ser cumprido o requisito do tempo em que essas horas deveriam ser cursadas, e o autor, pelo que consta da documentação, cursou 3.648h durante apenas 1 ano e 12 dias.

À vista desse panorama e à míngua de prova de conduta ilícita da demandada que tenha causado abalo extrapatrimonial à parte autora, pois inexistem provas a respeito dos danos decorrentes de falha na prestação de serviços, bem como que foi a própria parte autora quem deu causa a eventual dissabor, por sua desídia.

[...]

Outrossim, a instituição de ensino superior não pode ser obrigada expedir certificado de conclusão de curso ao estudante que não comprovou ter reunido as condições ou requisitos para tanto.

Vale dizer que não cabe à universidade entrar em contato com o aluno para que este conclua seu curso. A providência é do estudante.”
- Id. n.º 165576756

Com efeito, se houve a reprovação do autor em relação ao estágio supervisionado, não há falha na prestação de serviço ou irregularidade na negativa de expedição do diploma capaz de gerar dano moral indenizável.

Como é cediço, para que o dano moral seja configurado é necessário haver ato ilícito, dano e nexo causal entre este e aquele, o que, pelo deslinde da matéria, não se verifica na hipótese.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço em parte do recurso e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023